Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004322-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA - CPF: 062.543.591-54 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.331-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON MATHEUS OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004322-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ARTIGOS
33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ESPECIFICIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão cautelar encontra-se justificada na reiteração delitiva da agente, que ostenta condenação anterior por crime da mesma natureza.

“
No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 842.578/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004322-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA KEROLYN LOPES GARCIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Andressa Kerolyn Lopes Garcia
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1004188-90.2024.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
paciente foi presa em flagrante delito na data de 24 de fevereiro de 2.024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
”; 2) tem direito a prisão domiciliar, pois “
é genitora Ana Julia Lopes Costa, nascida em 21/04/2019
”; 3) “
em que pese não tenha sido juntado ainda o relatório do Agente de Infância determinado pela Magistrada plantonista, certo é que este é desnecessário para demonstrar que a verdadeira cuidadora da criança é de fato a paciente
” (Id. 203801155 - pág. 1-18).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id
. 203868152 - pág. 1-3
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
205240675 - Pág. 2-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
205596167 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004322-29.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que após receber diversas denúncias a respeito do tráfico de drogas na residência da paciente, a Polícia Militar realizou rondas nas proximidades.

No dia dos fatos, “
ao se
aproximar do local foi avistado o portão aberto e os dois suspeitos sentados próximo ao portão e ao avistar a viatura policial correram para o interior da residência e deixando cair uma sacola plástica que continha diversos invólucros plásticos contendo substancia esverdeada aparentando ser maconha e também invólucros de pó branco aparentando ser cocaína e diante disto esta guarnição fez a incursão e abordagem dos suspeitos”.

Consta ainda que
“também foi abordado a suspeita Andressa e ao solicitar a presença de uma policial feminina para fazer a busca pessoal a referida suspeita afirmou que "não tinha participação no tráfico, que seriam somente os dois conduzidos", porém retirou da cintura e entregou a guarnição diversos invólucros plásticos contendo pó branco análogo à cocaína, ao total foram localizados 46 invólucros de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína e 22 de substância esverdeada aparentando ser maconha
” (Id. 203802168 - pág. 6-7 – PM Vanilson Rocha de Souza).

O laudo pericial n. 511.3.10.9151.2024.163855-A02 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína (Id. 203802168 - pág. 64- 67).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, em decorrência da reiteração delitiva dos envolvidos,
verbis:

[...]

A existência do fato está comprovada por boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial realizado na droga apreendida.

Os indícios de autoria também pelas circunstâncias da autuação, já que os custodiados foram presos, após, denúncias anônimas de que no local da prisão funcionava um ponto de distribuição e comercialização de entorpecentes.

Nesta fase observo que o tráfico de drogas trata-se de crime grave
–
tanto assim que equipara-se a hediondo. Tem repercussão social também muito relevante causando impacto negativo na saúde pública e potencializa todos os demais crimes seja contra o patrimônio seja contra a vida, enfim, EVIDENCIA-SE aqui o risco concreto à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão preventiva, ante aos fortes indícios da prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de os flagranteados permanecerem no meio social após apreensão da droga e fortes indícios de prática de crime tal.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.

Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos.

É de se ressaltar que os custodiados Juliano e Judson, irmãos, possuem condenação (Judson a 01 ano e 08 meses, convertidas em restritivas de direto, tendo recebido alvará em 22/01/2024 nos autos 1016127-04.2023.8.11.0003 e Juliano a 05 anos de reclusão nos autos 1015674-77.2021.8.11.0003) pelo mesmo crime aqui discutido.

Já Andressa, companheira de Juliano, também possui condenação pelo mesmo crime aqui discutido (condenação no mesmo processo de Juliano autos PJE nº. 1015674-77.2021.8.11.0003 a 05 anos de reclusão).

Em pese haver pedido de liberdade em face de Andressa, tenho que não cabe neste momento, já que sua filha está bem amparada pela avó, onde se encontra neste moment
o.

Assim, a prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública já que, uma vez livre, o preso, ao que se observa, voltará à pratica delitiva e esta é uma das mais perniciosas no nosso momento social.

Conclui-se, então, pela necessidade da manutenção da prisão do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. [...]
(Id. 203802168 - pág. 69- 76).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Id. 205240675 - pág. 4-5).

O fato de a paciente ostentar condenação anterior – ainda que pendente de definitividade – por crime da mesma natureza expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

Nesse sentido:

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, uma vez que foi surpreendido juntamente com o corréu transportando grande quantidade de drogas em seu veículo - 61 pinos de cocaína, 240 pedras de crack e 276 big bigs de maconha -, além de um revólver calibre 38, guarnecido com 5 munições de mesmo calibre; o que demonstra risco ao meio social. Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a processo anterior por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória, tendo o Magistrado a quo juntado a folha de antecedentes criminais aos autos. Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 182.677/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

[...] Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou no decreto prisional a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar que o acusado responde a outro processo pelo mesmo crime e estava em liberdade provisória, além do fato de haver sido apreendida significativa quantidade e variedade de drogas, o que indica a gravidade concreta da conduta. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.982/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Não obstante os argumentos sustentados
,
a
prisão domiciliar não se afigura viável no caso em análise.

Conquanto comprove que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, a reiteração delitiva de Luana, obsta conceder a ela o benefício, conforme se vê nos arestos colacionados:

[...] No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal.
Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes.
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (sem destaque no original).

[...] Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 154.694/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Além disso, não se pode olvidar que o tráfico de drogas ocorria na residência da paciente, o que, por si só, expõe a vulnerabilidade da situação na qual a infante encontrava-se inserida.

Assim, também por esse motivo, a prisão domiciliar não se mostra adequada no caso concreto. Confira-se:

[...] No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Adicionalmente, o Magistrado singular, em suas informações, reitera haver indícios da habitualidade de crimes por parte da agravante, "inclusive cometidos dentro da residência, na presença dos filhos menores", cenário este que, diante de todas as circunstâncias fáticas consideradas, possui o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Por fim, como a autoridade coatora consignou, “
s
em prejuízo da manutenção da custódia cautelar da ora Paciente,
este Juízo determinou a realização de um estudo psicossocial a ser efetivado pela equipe multidisciplinar do Foro desta Comarca na residência da genitora da investigada e/ou do atual guardião da criança, acerca da situação familiar para se verificar se a genitora da investigada atende à necessidade da infante (alimentação, higiene, lazer, educação, convivência familiar em ambiente seguro e outros) ou se está em situação de risco, incluindo-se aí informações sobre o convívio familiar como um todo e também sobre a situação do ambiente onde residem
. Além disso, determinou seja requisitado ao CRAS que efetue visita de idêntico caráter, procedendo de imediato aos devidos encaminhamentos aos órgãos de proteção do Município, se for o caso
” (Id. 205240675 - pág. 5) (sem destaque no original).

Assim sendo, necessário que se aguarde o estudo determinado para, com base nos dados coletados pela equipe multidisciplinar, reavaliar a pertinência do pleito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024